Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707621-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO AGRAVADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME DECISÃO De início, registro que o presente agravo de instrumento, embora tenha sido distribuído em 28/2/2024, somente veio concluso a esta Relatoria para exame em 1/4/2024, certidões lançadas nos autos (id. 57385497 e 57400726). ELIANE DA SILVA PINTO FALQUETO, Advogada em causa própria, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 182262329, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido contra G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI, que indeferiu o seu pedido de consulta ao sistema Infojud em nome da executada relativa aos anos de 2016 a 2019, in verbis: “Requer primeiro autor a consulta ao sistema INFOJUD para acesso as declarações de imposto de renda da executada referente ao exercícios de 2016 a 2019 , considerando "a forma fraudulenta do fechamento da empresa" (ID. 181933329). A segunda autora, pede a pesquisa de bens através do sistema Renajud (Id. 181047522). A consulta à última declaração de bens já foi realizada através do sistema INFOJUD (ID. 173821244). As pesquisas referentes aos exercícios passados não são úteis para satisfação da dívida considerando que não refletem a situação patrimonial atual da devedora. De igual forma, trata-se de medida excepcional e não foi revelado a fraude alegada pela autora. Sobre o tema, colho o seguinte entendimento deste e. TJDFT: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal, de modo que tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só deve ser deferida quando se revelar útil à satisfação do crédito perseguido. 2. A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1785906, 07358630420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à pesquisa de bens através do sistema RENAJUD, a medida já foi realizada em março de 2023 (ID. 143005905) razão pela qual a reiteração não prospera. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal a respeito da necessidade de lapso temporal razoável para renovação de pesquisas: [...] ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos dos autores. Ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo o curso do procedimento pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, arquivem-se, sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora